Tribunal: STF
Processo: ARE 1451400
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc.  34) interposto por Izildinha Morenos e outros servidores públicos estaduais contra a decisão em que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, à anotação de que demandaria reexame fático probatório afastar a prescrição anotada pelo órgão fracionário (e. doc. 30), proferiu decisão de inadmissibilidade.



    Nas razões do agravo, os recorrentes - sem que deduzissem argumentos que infirmassem especificamente o motivo de aplicação do óbice sumular - sustentaram não pretenderem o reexame de provas, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais.



    Asseveram que o "julgamento prematuro no sentido de que os autores não tiveram prejuízo com eventual reestruturação de carreiras, sem ao menos permitir sua demonstração, violou flagrantemente o princípio da irredutibilidade de vencimentos e coisa julgada."



    No recurso extraordinário (e. doc. 24), sustentaram que houve violação do art. 7º, VI e do art. 37, XV, ambos da Constituição Federal, bem como ao quanto decidido no RE 561.836 – RN.  



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    O acórdão recorrido (e. doc.  17) restou assim ementado:



    CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. URV. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 5 DO STF E TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS Nº 15 DO STJ. Reestruturação da carreira dos servidores públicos representa o termo inicial do lapso prescricional para pleitear eventuais diferenças relativas à URV instituída pela Lei nº 8.880/94. Servidores estaduais ligados à Secretaria da Saúde tiveram as carreiras reestruturadas. Ação ajuizada somente em 2010, isto é, depois de ultrapassado o quinquênio legal, que implica na prescrição da pretensão às eventuais diferenças. Ausência de violação da coisa julgada, pois o título executivo judicial definiu apenas o 'an debeatur', mas não o 'quantum debeatur'. Observância do entendimento vinculante firmado pelos Tribunais Superiores que encontra guarida no art. 927 do CPC. Liquidação que se mostra inviável diante da prescrição verificada, tornando inexigível o título executivo neste particular e implicando na extinção da execução. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. (Grifei)



    Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – caracterização do transcuro do prazo prescricional para a cobrança dos valores devidos a título de conversão da remuneração em URV – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios e reinterpretação da legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo.



    Colaciono trechos do acórdão recorrido que bem confirmam os aludidos embaraços à admissibilidade do recurso excepcional:



    Com efeito, resta amplamente reconhecido o direito dos servidores públicos federais, estaduais e municipais ao recebimento do índice de reajuste que resulta da aplicação do art. 22 da Lei nº 8.880/94, consoante decidido pelo E. STJ em sede de recursos repetitivos (Tema nº 15):



    (...)



    Ocorre que diversos entes federados realizaram a conversão de vencimentos em URV em março de 1994, como previsto pelo art. 22 da Lei nº 8.880/94, mas, ao revés, compensavam as perdas inflacionárias através de reajustes até a conversão definitiva ao Real em julho do mesmo ano. Este, inclusive, é o caso do Estado de São Paulo. Por conta disso, para esses entes federados que compensavam as perdas inflacionárias, não se aplica a lógica determinada no REsp 1.101.726, pois naquele julgado em sede de recursos repetitivos, se levaram em conta as diferenças entre o último dia de cada mês e a data do pagamento. 



    Nesse cenário, firmou-se jurisprudência no Colendo STJ no sentido de que “o direito à referida conversão não conduz, por si só, ao reconhecimento de diferença a ser paga (...) pois cabe ao servidor comprovar a ocorrência de efetivo prejuízo com a não observância dos critérios de conversão da moeda determinados pela Lei n. 8.880/94” (EDcl no REsp nº 971.336/RS, rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, j. em 02.08.10). 



    Ou seja, entendem os referidos Tribunais Superiores que a Lei nº 8.880/94 é de observância obrigatória por todos os entes federados, porém, eventuais diferenças são devidas apenas até a reestruturação da carreira em que inserido o servidor público, visto que, por imperativo de segurança jurídica, é vedada a percepção eterna de determinada vantagem pecuniária, não havendo se falar, ademais, em qualquer violação à irredutibilidade de vencimentos.



    Analisando o caso em apreço, constata-se que houve reestruturação das carreiras ligadas a Secretaria da Saúde com as LCE nºs 795/95 e 888/2000. 



    Dessa forma, incumbia aos exequentes o ajuizamento da ação de cobrança no quinquênio seguinte à edição das mencionadas leis estaduais (notadamente aquela editada em 1995), porém, como o fizeram apenas em 2010- fls. 12, resta claro que se verificou a prescrição parcelar e não do fundo de direito ou nuclear às eventuais diferenças. 



    Importante registrar que não há se falar em violação à coisa julgada, visto que a decisão exequenda definiu apenas o an debeatur, relegando o quantum debeatur à fase de execução, liquidação essa, porém, que é inviável diante da fluência do lapso prescricional, tornando, assim, inexigível o título executivo judicial em questão e implicando na extinção da execução. Neste sentido, os precedentes dessa 2ª Câmara de Justiça: (Grifei)



    Nesse mesmo sentido, em casos fronteiriços: ARE 1296792/MS, de minha relatoria; ARE 1450207/SP, Ministro André Mendonça; RE nº 1.005.478-AgR/MT, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE nº 961.985-AgR/MT, Ministro Roberto Barroso. 



    Não obstante a deficiência recursal apontada, anoto que ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à parte recorrente.



    Os agravantes, em suas razões recursais, não impugnaram especificadamente os fundamentos do ato decisório questionado, optando por deduzir argumentos genéricos atinentes ao mérito do direito invocado, reproduzindo as premissas do extraordinário.  



    Como se sabe, em atenção ao princípio da dialeticidade, a impugnação em sede recursal deve ocorrer de forma efetiva, concreta e pormenorizada, de sorte que alegações vagas ou relativas ao mérito da controvérsia não bastam para o acolhimento da tese veiculada.  



    Cumpre anotar, ainda, que o mesmo princípio exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida e, nesse contexto, os recursos cujas razões fiquem adstritas à mera repetição do recurso anterior não reúnem condições de procedibilidade, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do Supremo Tribunal Federal (RMS 30.842 AgR, ministro Luiz Fux com meus grifos).



    Bem por isso, é necessário haver sintonia entre as razões recursais aduzidas para a reforma pretendida e os fundamentos do ato recorrido.



    Em suma: as razões do agravo em recurso extraordinário não lograram infirmar a fundamentação de sua inadmissibilidade.



    Em casos fronteiriços, há entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1.014.460 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.138.577 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.260.528, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.254.137, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.281.725 AgR Segundo, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.284.249 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO MATÉRIA PENAL DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS RAZÕES DESSE ATO DECISÓRIO IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO INADMISSIBILIDADE AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    (ARE 1.268.031 AgR, Relator o ministro Celso de Mello)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES.



    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. [...]



    (ARE 1.284.468 AgR, Relator o ministro Luiz Fux)



    Ademais, sobre a questão discutida nos autos principais, o Supremo, no Tema n. 5 da repercussão geral (RE 561.836), Relator o Ministro Luiz Fux, firmou orientação no sentido de que o termo de eventual direito à incorporação de percentual resultante da conversão do padrão monetário de Cruzeiro Real em URV seria o momento em que a carreira do servidor público passasse por reestruturação. Cito trecho da correspondente ementa desse vinculativo: 



    [...] 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad eternum de parcela de remuneração por servidor público. 



    6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. [...]  



    O acórdão recorrido não diverge do entendimento adotado por esta Suprema Corte no citado paradigma. 



    Por outro lado, eventual debate quanto a ter havido ou não restruturação na carreira dos servidores recorridos, para concluir, assim, por ausente o direito à percepção de diferenças considerada a modificação do padrão monetário, esbarra na ausência de repercussão geral reconhecida no Tema n. 913 (ARE 968.574), Relator o ministro Teori Zavascki, do qual cito a ementa: 



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV.  



    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 



    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015. 



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.



Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente